Tribunal: TJDFT
Processo: 0732530-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INTERNO. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ENTENDIMENTO DO STF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.TEMA 1.170 STF. DISTINGUINSHING.
1. Consoante tese fixada pelo STF, no julgamento do Tema 1.170, “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
2. Todavia, no caso dos autos, o cumprimento de sentença foi deflagrado após a declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária e foram homologados os cálculos apresentados pelos próprios exequentes, sem que tenham posto em discussão o índice a ser aplicado na correção da dívida.
3. No caso, a revisão dos cálculos não foi indeferida sob o fundamento de ofensa à coisa julgada, mas sim pelo fato de que se operou a preclusão da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo próprio exequente, ficando vedada nova discussão do índice de correção monetária a ser aplicado, nos termos dos artigos 223 e 507 do CPC.
4. Em reexame da matéria, por força do art. 1.030, II, do CPC, ratifico o Acórdão n. 1636251, para negar provimento aos Embargos de Declaração, mantendo inalterado o Acórdão n. 1440867. Unânime.